Tribunal: STJ
Processo: 0433537-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1049773 - MG(2025/0433537-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: EDERSON FERNANDO RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO
: EDERSON FERNANDO RODRIGUES PEREIRA - MG147945
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ROGERIO RIBEIRO GUIMARAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO DA
PRISÃO PROVISÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE
PRONÚNCIA. PLENITUDE DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A validade da prisão preventiva do paciente já foi reconhecida em
julgamento anterior por esta Corte Superior, não sendo possível conhecer o
quanto a essa questão, por se tratar de reiteração de pedido.
habeas corpus
2. A alegação de excesso de prazo na prisão provisória não foi apreciada
pelo Tribunal de origem, sendo vedado decidi-la neste processo, sob pena
de supressão de instância.
3. Não se verifica cerceamento de defesa no juízo da acusação, pois
o
indeferimento
das
provas
postuladas
foi
perfeitamente
motivado, considerando que a defesa não demonstrara a relevância das
provas requeridas.
4. A decisão de pronúncia atende aos requisitos do
§ 1o, do Código
art. 414,
de Processo Penal, com reconhecimento de indícios de materialidade e
autoria e extensa apreciação das questões suscitadas pela defesa.
5. A alegação de legítima defesa não foi comprovada de forma manifesta,
sendo necessário submeter a questão ao Conselho de Sentença.
6. Não há elementos nos autos que comprovem problemas psiquiátricos ou
neurológicos da testemunha que comprometam sua credibilidade, conforme
consignado na decisão de pronúncia.
7.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem
Habeas corpus
denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA54990356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f346ae4d-1840-47f6-8182-092bafeef889

Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
05/03/2026
11/03/2026,
habeas corpus e, nessa parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f346ae4d-1840-47f6-8182-092bafeef889

HABEAS CORPUS No 1049773 - MG (2025/0433537-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: EDERSON FERNANDO RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO
: EDERSON FERNANDO RODRIGUES PEREIRA - MG147945
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ROGERIO RIBEIRO GUIMARAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO DA
PRISÃO PROVISÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE
PRONÚNCIA. PLENITUDE DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A validade da prisão preventiva do paciente já foi reconhecida em
julgamento anterior por esta Corte Superior, não sendo possível conhecer o
quanto a essa questão, por se tratar de reiteração de pedido.
habeas corpus
2. A alegação de excesso de prazo na prisão provisória não foi apreciada pelo
Tribunal de origem, sendo vedado decidí-la neste processo, sob pena de
supressão de instância.
3. Não se verifica cerceamento de defesa no juízo da acusação, pois
o
indeferimento
das
provas
postuladas
foi
perfeitamente
motivado, considerando que a defesa não demonstrara a relevância das
provas requeridas.
4. A decisão de pronúncia atende aos requisitos do
§ 1o, do Código
art. 414,
de Processo Penal, com reconhecimento de indícios de materialidade e
autoria e extensa apreciação das questões suscitadas pela defesa.
5. A alegação de legítima defesa não foi comprovada de forma manifesta,
sendo necessário submeter a questão ao Conselho de Sentença.
6. Não há elementos nos autos que comprovem problemas psiquiátricos ou
neurológicos da testemunha que comprometam sua credibilidade, conforme
consignado na decisão de pronúncia.
7.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem
Habeas corpus
denegada.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53724854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:26
Código de Controle do Documento: 6dff9df1-89b7-41a2-ac82-17eebbe113b3

Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
ROGERIO RIBEIRO GUIMARAES, no qual se aponta como autoridade coatora o
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Recurso em Sentido Estrito n.
1.0000.25.066687-2/001).
Segundo consta dos autos, o Juízo da Vara Única da comarca de Buenópolis
pronunciou o paciente pelo crime previsto no
§ 2o, I, do Código Penal (fls. 53
art. 121,
/76), e a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou
provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra a decisão de
pronúncia (fls. 19/44).
O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da
decretação da prisão preventiva e da pronúncia pelo crime de homicídio qualificado.
Sustenta que não estariam presentes os requisitos para a prisão provisória e
que a decisão de pronúncia teria sido resultado de processo inválido, pois o
indeferimento da produção de provas postuladas pela paciente teria sido infundado e,
portanto, teria havido cerceamento de defesa.
Argumenta que a decisão de pronúncia foi carente de fundamentação em
diversas teses defensivas que colocam por terra a acusação como, por exemplo, o fato
de ter sido declarado o óbito da vítima as 09:30h, segundo a acusação (vide denúncia)
quando restou comprovado que neste horário o acusado estaria na companhia da
testemunha Marcos Azevedo no tanque de leite, fato inegável e robustamente
(fl. 8).
comprovado
Assevera que não haveria indícios suficientes de autoria porque a única
[...]
testemunha que diz ter presenciado o fato segundo a acusação
ao mesmo tempo
[...]
(fl. 8).
afirma não ter visto o acusado
e confirma ter problemas de saúde mental
Alega que o réu deveria ter sido imediatamente absolvido, considerando o
depoimento de testemunha, do qual se poderia inferir que o paciente agiu em legítima
defesa (fls. 10/11) e que, dad[as] as circunstância[s] concluídas pela perícia e pelo
depoimento de Domingos, temos ainda que a cena do crime foi adulterada, pelas
pessoas que chegaram ou estavam, na medida em que, segundo apurado a foice
utilizada pela vítima estaria ladeada ao seu corpo, logo, quando a autoridade policial
Documento eletrônico VDA53724854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:26
Código de Controle do Documento: 6dff9df1-89b7-41a2-ac82-17eebbe113b3

chegou ao local dos fatos, a foice foi encontrada em outro local segundo apurado pela
perícia e pela própria autoridade policial no boletim de ocorrência e por essa razão não
(fl. 14).
foi periciada
Por essas razões, pede que seja liminarmente determinada a soltura do
paciente mediante o compromisso de comparecer a todos os atos do processo; e, no
julgamento do feito, requer que seja concedida a ordem, confirmando-se a decisão
liminar e determinando-se o trancamento da ação penal.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 170/172), e o Juízo de primeira instância
prestou as informações solicitadas (fls. 177/254).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do habeas
ou pela denegação da ordem no caso de conhecimento (fls. 258/264).
corpus
É o relatório.
VOTO
De início, constato que a validade da prisão preventiva do paciente já foi
reconhecida por esta Corte Superior no julgamento do RHC n. 193.046/MG, de sorte que
o
não pode ser conhecido quanto a essa questão, por se tratar de
habeas corpus
reiteração de pedido.
Por sua vez, a questão do alegado excesso de prazo na duração da prisão
provisória não foi apreciada pelo Tribunal de origem e, portanto, não pode ser resolvida
no julgamento deste processo, sob pena de supressão de instância.
Assim, resta apreciar a legalidade da decisão de pronúncia.
Ao examinar os termos do voto condutor do acórdão que negou provimento a
recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra a decisão de pronúncia, não
identifico as ilegalidades apontadas pelo impetrante.
Com fundamento no
§ 1o, do Código de Processo Penal, o Juízo de
art. 400,
primeira instância indeferiu fundamentadamente o requerimento da defesa pela
realização de perícia topográfica, na medida em que já havia nos autos perícia do local
do crime, a qual permite a análise acerca da distância dos pontos narrados na denúncia,
Documento eletrônico VDA53724854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:26
Código de Controle do Documento: 6dff9df1-89b7-41a2-ac82-17eebbe113b3

(fl. 23); logo, como concluiu corretamente o voto condutor
bem como da vegetação nativa
do acórdão impugnado, a defesa não explicitou o motivo pelo qual [a perícia] seria
(fl. 24).
necessária no caso em análise
Tampouco se apresentou fundamentação para o requerimento de produção de
perícia complementar do local do crime, de maneira que não é possível compreender
exatamente o que a defesa pretendia demonstrar com a complementação postulada,
dado que o requerimento não foi instruído com os quesitos.
Da mesma forma, a defesa falhou em demonstrar a relevância da medida de
busca e apreensão da foice fotografada no local do crime, mormente porque o homicídio
foi executado mediante disparo de arma de fogo. Mesmo que se considere a alegação
defensiva de que o ofendido teria tentado agredir (injustamente) o paciente com a
ferramenta, não foi demonstrad[a] nos autos a pertinência entre o meio de prova
requerida e o fato a ser demonstrado, tampouco a relevância de tal fato com o caso em
, como bem registra o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito (fl. 24).
tela
É também improcedente a alegação de que a decisão de pronúncia careceria
de fundamentação idônea.
Na verdade, a decisão (fls. 53/76) encerra todos os requisitos do
§ 1o,
art. 414,
do Código de Processo Penal, pois reconhece os indícios de materialidade do crime,
inclusive com a qualificadora do motivo fútil, e da respectiva autoria, com a reprodução
de todos os depoimentos colhidos na audiência de instrução.
Além disso, a decisão rejeitou motivadamente o pedido de absolvição sumária
ao argumento de que o paciente teria agido em legítima defesa. Sobre a questão, confira-
se o seguinte excerto da decisão de pronúncia (fls. 70/72 – grifo nosso):
No presente caso, o contexto probatório não permite concluir, com a segurança
necessária, a configuração da excludente da legítima defesa, tendo em vista que o
informante, Domingos, afirmou que acusado e vítima estavam lutando “na mão” e
que ambos deixaram as armas (espingarda e foice) no chão. Relatou que não viu o
momento do tiro, porque ocorreu no momento em que o depoente estava
atravessando a cerca. É o que se extrai de suas declarações:
[...]
que o depoente
Que o acusado e a vítima estavam lutando “na mão”
correu em direção à confusão pra tentar separar. Que, quando estava
. Que acusado falou para o
atravessando a cerca, só ouviu o tiro e um grito
depoente “matei o homem”, e o depoente respondeu que havia aconselhado para
que ele não fizesse “um trem desse”. Que, depois de levar o tiro, a vítima levantou,
só deu uma rodada e caiu novamente de bruços, com o celular na mão. [...] Que, na
hora da luta,
. A arma e a foice
Carlos e Rogério estavam brigando “no braço”
Documento eletrônico VDA53724854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:26
Código de Controle do Documento: 6dff9df1-89b7-41a2-ac82-17eebbe113b3

foram colocadas no chão. [...] Que, após Carlos levar o tiro, a foice estava
[...]
próximo à vítima, mas Carlos não pegou a foice para atacar Rogério
[Transcrição não literal da mídia]
Ademais, das conclusões expostas no laudo pericial de ID 10309370676, não é
possível afirmar que a vítima estava com os braços erguidos segurando uma foice,
no momento em que foi alvejada, haja vista que, caso estivesse com os braços para
frente, sem segurar qualquer objeto, os orifícios de entrada e saída seriam os
mesmos. Diante disso, o perito concluiu, ao ID 10309370676, que:
[...] Apesar de ter[em] sido encontrada[s] 02 (duas) feridas perfuro contusas na
vítima, estas seriam oriundas do mesmo tiro, estando a vítima posicionada, no
momento do disparo lateralmente em relação ao autor. Tais fatos são comprovados
pelo trajeto do disparo, levando-se em consideração o local de entrada (ferida
compatível com a entrada de projétil propelido por arma de fogo, localizada na região
hipocondríaca esquerda, abaixo da axila) e o local de saída (ferida compatível com
saída de projétil propelido por arma de fogo, localizada na região dorsal, parte
central), ou seja, o projétil teria entrado na região lateral esquerda do corpo da vítima
e saído na região posterior dessa, mantendo uma trajetória quase que paralelo ao
solo o que leva a crer que a vítima estaria de pé quando do disparo; [...] [sic].
Com tais elementos, não é possível afirmar, de forma inconteste, sobre o uso
moderado dos meios necessários para repelir suposta agressão injusta da vítima.
Como não existe prova manifesta de que o paciente tenha agido em legítima
defesa, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença.
Por fim, registre-se que, diversamente do que sustenta a defesa, não existe
nenhuma prova de que o informante Domingos Gomes sofreria de problemas
psiquiátricos ou neurológicos que prejudiquem a sua memória ou seu raciocínio.
Nesse sentido, o Juízo de primeira instância já havia feito consignar, na
decisão de pronúncia, que não constatou c rcunstância apta a indicar que a testemunha,
i
, para
Domingos Gomes, possua alguma doença mental
afastar os indícios de autoria
revelados através do seu depoimento, robustecido pelas narrativas das testemunhas
(fl. 68). Ao contrário, o Juízo comparou os depoimentos do
Wellington e Ademir
declarante durante o procedimento investigatório e na audiência de instrução verificou
que eles eram harmônicos entre si. Não havendo como atestar que, ao tempo dos fatos,
tinha problemas de saúde que o f[izeram] perder a memória ou criar histórias fantasiosas
(fl. 68).
Em suma, o impetrante foi incapaz de demonstrar que tenha havido
cerceamento de defesa durante o juízo da acusação ou que a decisão de pronúncia
carece de fundamentação idônea, de sorte que o processo deve prosseguir regularmente.
Isso posto,
do
conheço parcialmente
habeas corpus e, nessa extensão,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA53724854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:26
Código de Controle do Documento: 6dff9df1-89b7-41a2-ac82-17eebbe113b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.049.773 / MG
Número Registro: 2025/0433537-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000645120248130092 10000244957478000 10000250666872001 645120248130092
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDERSON FERNANDO RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO
: EDERSON FERNANDO RODRIGUES PEREIRA - MG147945
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ROGERIO RIBEIRO GUIMARAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
11/03/2026,
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54927006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 03:43:40
Código de Controle do Documento: 0e93648c-ae93-4d59-9f8b-2646c860ddd1

Documento eletrônico VDA54927006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 03:43:40
Código de Controle do Documento: 0e93648c-ae93-4d59-9f8b-2646c860ddd1